Tribunal: TJSP
Processo: 1010243-74.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Autor que pleiteou a restituição do valor que foi levantado pela advogada em reclamação trabalhista. Ré que reteve quantia correspondente aos honorários contratuais. Ausência de comprovação de que o autor era associado do Sindicato dos Trabalhadores

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços advocatícios. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Autor que pleiteou a restituição do valor que foi levantado pela advogada em reclamação trabalhista. Ré que reteve quantia correspondente aos honorários contratuais. Ausência de comprovação de que o autor era associado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra Bonita. Contratação particular evidenciada. Honorários que são devidos. Sentença mantida.

Recurso desprovido.